Tribunal: TJSP
Processo: 0001032-93.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001032-93.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FRANCISCO PEDRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para conceder o perdão judicial ao réu
Francisco Pedro da Silva, deixando de aplicar-lhe pena, nos termos do art. 121, § 5o
do Código Penal e julgar extinta a sua punibilidade, com base no art. 107, inciso IX
do Código Penal, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001032-93.2016.8.26.0482 -Voto no 24.490
2
Apelação Criminal no 0001032-93.2016.8.26.0482
Apelante: Francisco Pedro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 24.490
Trânsito - Homicídio culposo na direção de veículo
automotor – Recurso defensivo buscando a
absolvição, seja por insuficiência probatória, seja
por atipicidade da conduta e subsidiariamente, a
concessão
do
perdão
judicial,
a
inconstitucionalidade da diferenciação das penas
dos art. 121, § 3o e do art. 302 da Lei n. 9.503/97,
em razão de ofensa ao princípio da isonomia ou
ainda, a aplicação da pena dentro dos limites
estabelecidos no art. 121, § 3o do Código Penal e o
redimensionamento do prazo de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor para o
mínimo legal - Provas francamente incriminadoras
– Laudo pericial atestando a morte da vítima – Réu
que, em razão de desmaio, perdeu a direção do
veículo automotor, tendo como passageira a vítima
– Constatada a imprudência do réu que deu causa ao
acidente, com a morte da vítima – Ausência de
causa superveniente relativamente independente,
apta a excluir a imputação – Réu que sofreu
derrame cerebral há dez anos e apresenta
recorrentes episódios de desmaio e ataques
epiléticos tendo conhecimento da sua condição de
saúde e ainda assim, se pôs a conduzir o veículo -
Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia –
Opção do legislador em apenar mais seriamente
delitos de trânsito – Pena e regime criteriosamente
dosados – Possibilidade de concessão do perdão
judicial
-
Circunstâncias
do
caso
concreto
autorizam a sua incidência – Evidente que as
consequências da infração atingiram o acusado de
forma tão grave, tornando a sanção penal
desnecessária, ante a relação de afeto e o grau de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001032-93.2016.8.26.0482 -Voto no 24.490
3
parentesco existente com a vítima fatal, mãe de sua
esposa – Evidente o sofrimento, a dor física e
moral, o abalo psicológico causado ao réu e no
âmbito familiar, em razão da morte da vítima -
Dado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 300/306,
acrescenta-se que o réu FRANCISCO PEDRO DA SILVA foi
condenado, como incurso no art. 302, caput, da Lei no 9.503/97, à pena
de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, além da suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor por igual prazo da condenação, ou seja, 02 (dois) anos;
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da
condenação, a cargo do juízo da execução, e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição,
seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade da conduta e
subsidiariamente,
a
concessão
do
perdão
judicial,
a
inconstitucionalidade da diferenciação das penas dos art. 121, § 3o e do
art. 302 da Lei n. 9.503/97, em razão de ofensa ao princípio da isonomia
ou ainda, a aplicação da pena dentro dos limites estabelecidos no art.
121, § 3o do Código Penal. Pede ainda o redimensionamento do prazo
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o
mínimo legal previsto de 02 meses (fls. 313/327).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001032-93.2016.8.26.0482 -Voto no 24.490
4
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do recurso (fls. 353/358).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos, sendo de rigor a condenação
do réu.
A materialidade e a autoria do delito estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 08/11, do
laudo de exame necroscópico de fls. 16/19, do laudo pericial do local do
acidente de fls. 25/34 e da prova oral produzida sob o crivo do
contraditório, emergindo absoluta certeza da prática do delito,
exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a testemunha Claudinéia, esposa do réu,
descreveu como ocorreram os fatos, confirmando a ocorrência do
acidente. Narrou que ela e sua mãe eram passageiras do veículo
conduzido pelo réu que se dirigia para a cidade de Álvares Machado.
Sua mãe estava no banco traseiro do veículo e ela, do lado do réu.
Pararam o veículo porque chovia muito e depois que cessou, retornaram
para a estrada. Em um determinado momento, o réu passou mal e
desmaiou. Virou o volante para evitar a colisão com um outro veículo
que vinha na direção oposta, momento em que o veículo capotou por
diversas vezes. Sua mãe foi arremessada para fora do veículo e o réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001032-93.2016.8.26.0482 -Voto no 24.490
5
estava desacordado. Foram socorridos pelo resgaste e conduzidos para o
hospital, mas sua mãe já estava morta. O réu sofreu AVC há dez anos, o
que lhe causou sequela cerebral. Já teve episódios de ataque epilético
antes e depois dos fatos.
Em complemento, os policiais civil e militar Luciano e
Fábio, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, relataram que
chegaram ao local, conhecido pela ocorrência de acidentes, e
encontraram o réu, preso nas ferragens do veículo, bem como sua esposa
e a vítima fatal. A testemunha Claudinéia contou-lhes que o réu sofreu
ataque epilético durante a condução do veículo e em seguida, ocorreu o
acidente. Chovia muito no dia. A vítima havia falecido no local do
acidente.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
Importante frisar, ainda, que os policiais exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei, não
existindo razão para desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque
coesos e harmônicos, na mesma linha do que disseram na fase
inquisitiva.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001032-93.2016.8.26.0482 -Voto no 24.490
6
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.”
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
O laudo necroscópico de fls. 16/19 concluiu que a
vítima faleceu em razão de hemorragia interna por afundamento de
tórax por agente contundente.
Veja-se, ainda, que o próprio réu confessou a prática
dos fatos. Disse que dirigia o veículo, tendo como passageiras sua
esposa do seu lado e a sogra, no banco traseiro, e em determinado
momento, passou mal e desmaiou, retornando ao normal quando estava
no hospital. Afirmou que, apesar da sequela cerebral causada pelo AVC
sofrido há 12 anos, com frequentes desmaios e ataques epiléticos,
nenhum médico lhe proibiu de dirigir e nem recebeu orientação médica
quanto aos possíveis riscos. Renovou sua habilitação por duas vezes
durante este período e em nenhuma das vezes, informou os problemas
decorrentes do AVC. Após os fatos, teve outros ataques epiléticos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001032-93.2016.8.26.0482 -Voto no 24.490
7
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova
produzida sob o crivo do contraditório, quando em consonância com
ela, sendo essa a situação dos autos.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com
as demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo
de certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF,
DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414).
A própria narrativa dos fatos pelo réu e os
depoimentos prestados pela testemunha presencial Claudinéia dão conta
de que o réu agiu com imprudência na direção de seu veículo, pois,
tendo sofrido em ocasiões anteriores recorrentes ataques epiléticos e
desmaios, era sabedor de que, a qualquer momento, poderia novamente
passar mal, e mesmo assim, se pôs a dirigir veículo automotor, em
rodovia, à noite, sem iluminação e em dia chuvoso (vide laudo pericial
de fls. 26), colocando em risco a própria segurança e a de terceiros. A
falta de dever de cuidado objetivo deu causa ao acidente, com a morte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001032-93.2016.8.26.0482 -Voto no 24.490
8
fatal da vítima, de modo que é inarredável sua responsabilidade pelo
evento danoso. Daí porque não há se falar em superveniência de causa
relativamente independente capaz de excluir a imputação, como
sustenta a douta defesa.
Aliás, este tese defensiva foi bem afastada pelo douto
magistrado sentenciante: “...não era exigível da testemunha Claudinéia
e da vítima que tivessem outra conduta, a não ser o socorro ao acusado
e a tentativa evitar o acidente de trânsito, de ocorrência certa naquele
momento. Além disso, como se disse, o réu tem ataques epiléticos
recorrentes, o que foi a causa determinante do acidente de trânsito e do
resultado danoso. Deste modo, não há circunstância apta a excluir sua
responsabilidade.” (fls. 304).
Não há, outrossim, ofensa ao princípio da isonomia,
quanto à diferença nas sanções cominadas para os delitos previstos no
art.121, §3o, do Código Penal e art. 302 da Lei no9.503/97. Houve opção
do legislador ordinário em apenar o agente que pratica o crime em
comento com maior severidade do que aquele que pratica o crime
previsto no art. 121, § 3o, do Código Penal.
Sobre o tema, a doutrina esclarece que: “(...) a pena
mais severa atribuída ao homicídio culposo, como delito de trânsito (o
homicídio culposo do art.121, §3o, tem pena de detenção, de um a três
anos), não fere o princípio da isonomia, uma vez que se está tratando
desigualmente situações desiguais. A caótica falta de segurança viária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001032-93.2016.8.26.0482 -Voto no 24.490
9
causadora de muitos acidentes de trânsito, justifica a tomada de
medidas estatais mais rígidas, como a edição da Lei 9.503/97, inclusive
com a criação de inéditas figuras típicas (como o delito de competição
não autorizada
racha
previsto no art.308), bem como com o
aumento de penas (homicídio e lesões corporais).” (in Guilherme de
Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, volume 2,
7a edição revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais,
São Paulo, 2013, p.707)
Trata-se, ademais, de questão já consolidada pelos
Tribunais Superiores:
"Direito penal. Recurso extraordinário. Homicídio culposo.
Direção de veículo automotor. Constitucionalidade. Art. 302,
parágrafo único, lei 9.503/97. Improvimento. 1. A questão
central, objeto do recurso extraordinário interposto, cinge-se à
constitucionalidade (ou não) do disposto no art. 302, parágrafo
único, da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), eis
que passou a ser dado tratamento mais rigoroso às hipóteses de
homicídio culposo causado em acidente de veículo. 2. É inegável
a existência de maior risco objetivo em decorrência da
condução veículos nas vias públicas - conforme dados
estatísticos que demonstram os alarmantes números de acidentes
fatais ou graves nas vias públicas e rodovias públicas - impondo-
se aos motoristas maior cuidado na atividade. 3. O princípio da
isonomia não impede o tratamento diversificado das situações
quando houver elemento de discrímen razoável, o que
efetivamente ocorre no tema em questão. A maior frequência de
acidentes de trânsito, com vítimas fatais, ensejou a aprovação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001032-93.2016.8.26.0482 -Voto no 24.490
10
do projeto de lei, inclusive com o tratamento mais rigoroso
contido no art. 302, parágrafo único, da Lei n° 9.503/97. 4. A
majoração das margens penais - comparativamente ao
tratamento dado pelo art. 121, § 3o, do Código Penal -
demonstra o enfoque maior no desvalor do resultado,
notadamente em razão da realidade brasileira envolvendo os
homicídios culposos provocados por indivíduos na direção de
veículo automotor. 5. Recurso extraordinário conhecido e
improvido." (STF - RE 428.864-8/SP - Rel. Min. Ellen Gracie -
RT 880/490).
No mesmo sentido:
"Não há inconstitucionalidade no fato do artigo 302 do Código
de Trânsito Brasileiro cominar pena maior ao homicídio
culposo cometido na direção de veículo automotor motoristas
que agem com intenso grau de culpa, provocando alarmante
número de acidentes" (TJSP - HC - Rel. Des. Cardoso Perpétuo
- RT 744/592).
De tudo isso, mostra-se inviável a tese da absolvição.
O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor restou
bem tipificado e comprovado.
A pena corporal - fixada no mínimo - foi
criteriosamente
dosada
e
bem
justificada,
considerando
as
circunstâncias em que os fatos se deram, e as condições pessoais do
apelante. E, tal como previsto em lei, houve a substituição da pena
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001032-93.2016.8.26.0482 -Voto no 24.490
11
termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.
O regime prisional (aberto) estabelecido em caso de
revogação do benefício foi fixado com critério, mostrando-se em
sintonia com os critérios da suficiência e reprovabilidade da conduta
criminosa.
Entretanto, no caso cabível o reconhecimento do
perdão judicial. As circunstâncias do caso concreto autorizam a sua
incidência, pois evidente que as consequências da infração atingiram o
acusado de forma tão grave, tornando a sanção penal desnecessária (art.
121, § 5o, do Código Penal), diante do grau de afinidade e da relação de
afeto existente entre réu e vítima, mãe de sua esposa, sendo dispensável
a sua prova para a comprovação.
Não se pode olvidar que a conduta do réu é altamente
reprovável e o benefício do perdão judicial pode ser concedido pelo
julgador somente em casos excepcionais. Por outro lado, no caso deve
ser sopesado o inevitável sofrimento, a dor física e moral, o abalo
psicológico causado ao réu e no âmbito familiar, em razão da morte da
vítima, mãe de sua esposa. O réu já está sendo punido e deve carregar o
sentimento de “culpa” por anos, de modo que não merece ser
duplamente sancionado, agora pelo Estado.
A propósito do tema, a doutrina ensina que:

"Perdão judicial: é a clemência do Estado, que deixar de aplicar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001032-93.2016.8.26.0482 -Voto no 24.490
12
pena prevista para determinados delitos, em hipóteses expressamente
previstas em lei. (...). Baseia-se no fato de que a pena tem o caráter
aflitivo, preventivo e reeducativo, não sendo cabível sua aplicação
para quem já foi punido pela própria natureza, recebendo, com isso,
uma reeducação pela vivência própria do mal que causou (...). A dor
por ele experimentada é mais forte do que qualquer pena que se lhe
pudesse aplicar..." (in Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal
Comentado, 11a edição, Editora RT, p. 651, nota 49 do comentário
do art. 121 do Código Penal).

Por fim, em razão do acima decidido, resta superada
a análise do prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor por igual prazo da
condenação.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para conceder o perdão
judicial ao réu Francisco Pedro da Silva, deixando de aplicar-lhe pena,
nos termos do art. 121, § 5o do Código Penal e julgar extinta a sua
punibilidade, com base no art. 107, inciso IX do Código Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator